Tribunal: TJDFT
Processo: 0754276-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALEGAÇÕES FÁTICAS QUE NÃO AFASTAM A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE DE QUE SEJA DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE FACE A AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, onde pretendia que fosse declarada a nulidade dos autos de infração elencados.
II. Ainda que o autor não fosse o condutor no momento das infrações, destaca-se que as notificações são expedidas para o proprietário do veículo, a teor do que estabelece o artigo 282 do CTB e o seu §3o. Enfim, não há a demonstração de qualquer indício a atestar a tese de que poderia ter ocorrido a clonagem da placa do seu veículo, sendo que a mera alegação de que desconhece o condutor não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
III. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação por duas oportunidades, sendo a primeira acerca da autuação da infração, oportunizando-se a apresentação da chamada defesa prévia, enquanto que a segunda decorre da aplicação da penalidade, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
IV. É certo que o artigo 282 §1o do CTB aduz que “A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.” No caso dos autos, as notificações das autuações das duas infrações foram devidamente demonstradas pelas provas nos autos, que reputam-se válidas em conformidade com o artigo 282 §1o do CTB.
V. Lado outro, a autarquia de trânsito não apresentou qualquer indício de que tenha tentado efetivar a notificação da penalidade. Ainda assim, não há que se acolher o pedido de nulidade dos autos de infração, com a consequente determinação para que o Detran emita o CRLV do veículo. Isso porque a notificação de aplicação da penalidade deve ser efetivada no prazo prescricional de cinco anos, que ainda tramita. Assim, considerando que a penalidade foi devidamente aplicada, sendo que tão somente não ocorreu a necessária notificação do condutor, deve a sentença ser reformada apenas para determinar que o Detran expeça a notificação da aplicação da penalidade para o endereço da parte autora que consta nos seus registros.
VI. Recurso conhecido e provido em parte para determinar que o Detran expeça a notificação da aplicação das penalidades decorrentes dos autos de infração no S002776314 e no S002776315 para o endereço da parte autora que consta nos seus registros.
VII. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.